Tribunal: TJDFT
Processo: 0748532-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. A parte está patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica, cuja finalidade é prestar assistência jurídica aos necessitados, e demonstrou que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência própria e de seus familiares, o que lhe assegura o benefício da justiça gratuita.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.